Tribunal: TJSP
Processo: 1058463-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica". Comercialização de energia elétrica no "Ambiente de Contratação Livre", mediante registro e validação das transações correspondentes por meio do sistema "CLIQCCEE", mantido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com superveniente aporte de "garantias financeiras". SENTENÇA de

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica". Comercialização de energia elétrica no "Ambiente de Contratação Livre", mediante registro e validação das transações correspondentes por meio do sistema "CLIQCCEE", mantido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com superveniente aporte de "garantias financeiras". SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da embargante, que insiste na preliminar de extinção da Execução, sem resolução do mérito, em razão da previsão de cláusula compromissória nos títulos exequendos, com a remessa das partes ao Juízo Arbitral, com pedido subsidiário de anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando quanto ao mérito pelo acolhimento dos Embargos. EXAME: Preliminar suscitada na Vara de origem e reiterada pela apelante nas razões recursais que comporta acolhida. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), criada com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional, a quem incumbe, dentre outras atribuições, manter o registro dos montantes de potência e energia objeto de contratos firmados no "Ambiente de Contratação Livre". Instituição da "Convenção de Comercialização de Energia Elétrica" pela Resolução Normativa ANEEL no 109/2004, com homologação superveniente pela Resolução Homologatória ANEEL no 531/2007, que impõe aos agentes integrantes da CCEE a adesão à "Convenção Arbitral" para submeter eventuais conflitos entre eles envolvendo direitos disponíveis ao Juízo Arbitral. Contratos exequendos, demais, que contêm expressa cláusula compromissória, com menção à legislação aplicável ao setor elétrico nacional. Inteligência dos artigos 4o e 5o, ambos da Lei no 10.848/2004, dos artigos 1o, § 1o, e 2o, inciso III, ambos do Decreto no 5.177/2004, e dos artigos 17, inciso VII, e 58, ambos da Resolução Normativa ANEEL no 109/2004. Exame prioritário acerca da competência do Juízo Arbitral para apreciação das questões envolvendo existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, que cabe ao Árbitro. Aplicação do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96, e da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Títulos executivos extrajudiciais que, como quer que seja, carecem dos requisitos da certeza, da exigibilidade e da liquidez, ante a controvérsia sobre a regularidade do fornecimento de energia elétrica objeto da contratação que dá lastro à Execução. Acolhimento dos Embargos que se faz de rigor, com a extinção da Execução pelo reconhecimento da existência de convenção de arbitragem, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*